Tribunal: TJMT
Processo: 1016103-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016103-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), DANIELLE JARDIM DE PAULA - CPF: 043.536.141-42 (AGRAVANTE), FERNANDO SANQUETA BARBOSA - CPF: 843.383.771-00 (AGRAVADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PRETENSÃO DA PARTE AGRAVANTE DE SOBRESTAR O ANDAMENTO PROCESSUAL EM FACE DA TRAMITAÇÃO DE DEMANDA ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO – PRECEDENTES – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ e desta Corte de Justiça, os embargos de declaração, quando não conhecidos por irregularidade formal ou por intempestividade, ou quando não recebidos, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de qualquer outro recurso, situação que se verifica na espécie, em que os aclaratórios não foram conhecidos por manifesta inadmissibilidade. Preliminar de intempestividade suscitada em contraminuta acolhida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
. 1016103-24.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

DANIELLE JARDIM DE PAULA

AGRAVADO:

FERNANDO SANQUETA BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
DANIELLE JARDIM DE PAULA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Imissão de Posse no. 1034671-96.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
FERNANDO SANQUETA BARBOSA
, que indeferiu o pedido de suspensão do processo, cuja decisão foi objeto de embargos de declaração não conhecidos.

Em suas razões recursais de Id 20746994, a agravante relata que contratou com a CEF a aquisição do imóvel residencial, objeto da ação de origem, por meio de financiamento SFH.

Afiança que por razões de altos índices de reajustes mensais, acrescidos por fases de desemprego e problemas de saúde que levaram à desagregação familiar, tornou-se inadimplente.

Ressalta que o imóvel foi a leilão sem a intimação pessoal da agravante ou qualquer outra forma de cientificação para participar dele, o que a seu ver consubstancia vício insanável, e, consequentemente, em um ato nulo.

Assim, com base na Lei no. 9.154/97, alega seu direito à anulação da hasta pública que alienou o imóvel em litígio ao agravado e, com isso, a nulidade da consolidação de propriedade.

Anota que devido a sonegação pela Caixa Econômica Federal referente ao direito de purgar a mora e de participar do leilão, no ano de 2016 ajuizou ação anulatória de consolidação da propriedade junto à Justiça Federal (2a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso).

Diz ser imprescindível a suspensão da decisão que determinou a desocupação do imóvel e imissão na posse em favor do agravado, até o deslinde final deste recurso, porque além da fumaça do bom direito acima demonstrada, o perigo da demora está sob a vertente de que a desocupação do imóvel acarretará grandes prejuízos à agravante, inclusive a irreversibilidade de tal medida, pelo que pede a reforma integral da decisão invectivada. Pede, ao fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Colacionou documentos entre os Ids 20746998 e 20753952, além de outros após a distribuição deste instrumento (Ids 20759989, 20759996, 22368980).

A tutela recursal pretendida foi
indeferida
por esta Magistrada em 04/11/2019 (Id 22415048).

Regularmente intimado, o agravado ofertou a contraminuta no Id 26060976, em que, preliminarmente, suscita a intempestividade do recurso; e no mérito, refuta os argumentos da recorrente, pugnando pelo seu desprovimento. Juntou documentos (Ids 26060978 a 26062956).

A agravante atravessa petição requerendo a juntada de novos documentos, consistentes em decisões judiciais proferidas em casos análogos, que, no seu entender, viabilizam sua pretensão recursal (Ids 27014458 a 27014479).

Em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), esta Magistrada determinou a intimação da parte agravante para se manifestar quanto à prejudicial invocada (Id 33670467), seguindo-se de resposta, donde a recorrente defende a regularidade do presente instrumento, sob a justificativa de que apenas na hipótese de não conhecimento por intempestividade, quando já houver inclusive decorrido o prazo para os outros recursos, é que haverá ocorrência de preclusão consumativa, circunstância essa que não se estende aos aclaratórios não conhecimento por ser reputados inadmissíveis, ante a eficácia interruptiva dos mesmos, na forma do art. 1.026, §4o, do CPC (Id 33968965). Na mesma oportunidade, junta novos documentos (Ids 33968967 a 33968975).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR (DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de contraminuta, o agravado Fernando Sanqueta Barbosa alegou, preliminarmente, a intempestividade do presente instrumento, ao argumento de que
“a Agravante agravou de decisão que
não conheceu seu recurso de embargos de declaração
, sendo certo que a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na imissão da posse do imóvel transitou em julgado”
(
sic
).

Antes de adentrar à questão prejudicial, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Na origem, infere-se que a ora agravado ajuizou ação de imissão na posse em desfavor da aqui recorrente, visando o deferimento do pedido de antecipação de tutela consistente na expedição de Mandado de Imissão na Posse do da unidade residencial sito à Rua Vinte e Dois, 305, Residencial Santa Terezinha II, bairro Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT, alegando, para tanto, que o imóvel em questão foi adquirido em hasta pública, estando devidamente documentado em seu nome, conforme faz prova a escritura de compra e venda firmada com a CEF.

O togado singular – Dr. Emerson Luis Pereira Carango – deferiu a tutela de urgência vindicada por meio de decisão datada de
22/10/2018
(Id 16066174 – PJe 1o grau), oportunidade em que fixou prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, a partir da respectiva cientificação.

Expedido mandado de citação, a parte requerida/agravante, de forma espontânea (certidão de Id 16719520 – PJe 1o grau), ofertou contestação c/c preliminares e pedido contraposto de nulidade do ato consolidação propriedade, juntada aos autos originários em
13/11/2018
(Id 16506074 – PJe 1o grau), vindicando a suspensão do feito possessório até o deslinde da ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, seguindo-se também de pedido de cancelamento da audiência de mediação/conciliação (Id 16507780 – PJe 1o grau).

O demandante/agravado atravessou petição em data de
12/12/2018
noticiando o descumprimento da liminar, bem como requerendo a expedição de mandado de constatação e de imissão na posse com autorização de arrombamento (Id 17020726 – PJe 1o grau); e em 13/12/2018 juntou a impugnação respectiva (Id 17062506 – PJe 1o grau).

Por sua vez, a requerida/agravante atravessou novo petitório em
24/01/2019
informando a inclusão do autor/recorrido no polo passivo no feito anulatório retromencionado, na condição de litisconsorte passivo necessário, bem como reiterando a necessidade do pedido de sobrestamento da ação de imissão de posse (Id 17544651 – PJe 1o grau), seguindo-se de resposta da parte requerente, arguindo, em síntese, que o Juízo Federal deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na reconvenção pela CEF, consistente na expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel objeto da lide, sem cumprimento até aquela data e, a par disso, alegou que diante de qualquer efeito suspensivo ou decisão liminar favorável à requerida naquele feito, não há nada que impeça o requerente de tomar posse do seu patrimônio, pugnando, assim, pelo indeferimento do pedido de suspensão da ação, ordenando-se a expedição de mandado de imissão na posse em seu favor (Id 17831914 – PJe 1o grau).

Constata-se que o pedido de sobrestamento da demanda possessória formulado pela requerida/agravante foi
indeferido
pela Magistrada
a quo
– Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo –, por meio de decisão datada de
18/07/2019
, determinando-se, via de consequência, a expedição de mandado de imissão na posse em favor do requerente/agravado (Id 21899574 – PJe 1o grau).

Contra referido
decisum
,
na mesma data
a ré/agravante opôs embargos de declaração (Id 21907831 – PJe 1o grau), requerendo, dentre outros pontos, a atribuição de efeito suspensivo aos prazos recursais e ao cumprimento do mandado de desocupação do imóvel em debate.

Em
23/07/2019
, a demandada/agravante juntou petição pleiteando o chamamento do feito à ordem, a fim de que as preliminares invocadas, especialmente a da exceção de incompetência, fossem analisadas, bem como novamente requereu a suspensão dos autos e do cumprimento do mandado de desocupação do imóvel em debate junto a Justiça Federal de Mato Grosso (Id 21988829 – PJe 1o grau).

Diante da determinação da Juíza de 1o grau para que a parte autora manifestasse no prazo legal acerca dos aclaratórios retro, a requerida/agravante opôs “novos” embargos de declaração na data de
1o/08/2019
, reforçando o pedido de atribuição de efeitos infringentes ao mesmo, a fim de que fosse determinada imediatamente
“a suspensão dos autos e do cumprimento do mandado de desocupação do imóvel em debate junto a Justiça Federal de Mato Grosso, até apreciação dos pedidos preliminares e do pedido de Tutela de Urgência requerido na peça contestatória alusivo ID: 16506074”
(Id 22244518 – PJe 1o grau), sobrevindo a decisão de não conhecimento dos aclaratórios, por ser impróprio e inadequado, esta datada de
21/10/2019
(Id 25231987 – PJe 1o grau), cujos efeitos são agora atacados por meio do presente agravo de instrumento.

Capitalados os fatos, e analisando-se detidamente os autos, tem-se que, de fato, a prejudicial de mérito deve ser acolhida.

Isso porque, a rigor do artigo 1.003,
caput
e §3o, do CPC, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da intimação do patrono, ou da citação da parte.

Além disso, consoante dicção do §5o, do mesmo dispositivo legal, excetuado os embargos de declaração, o prazo para a interposição de qualquer recurso será de 15 (quinze) dias, inclusive, para o recurso de agravo de instrumento.

Por sua vez, acerca do efeito interruptivo dos embargos de declaração, assim preceitua o art. 1.026 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso
.”

Vê-se do teor do dispositivo legal que, uma vez opostos, os embargos de declaração interrompem a contagem dos prazos para interposição dos demais recursos, por qualquer das partes. Dito de outro modo, independentemente de quem tenha sido a parte embargante, todas as partes envolvidas no processo se beneficiam com a interrupção do prazo recursal, o qual volta a correr por inteiro a partir da intimação da decisão que julgar os aclaratórios.

No caso vertente, apesar de a parte agravante discorrer acerca da admissibilidade do presente instrumento, sob a justificativa de que apenas nas hipóteses em que os aclaratórios não são conhecidos pela intempestividade, tal argumento não guarda correspondência com a hodierna e pacífica jurisprudência do STJ, segundo o qual, os embargos de declaração, quando não conhecidos por irregularidade formal ou por intempestividade, não interrompem o prazo para a interposição de qualquer outro recurso, situação que também se verifica na espécie, em que os aclaratórios opostos pela ora agrande na ação originária não foram recebidos (conhecidos) por ser impróprio e inadequado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. ARTS. 219, 1.003, § 5o, E 1.070 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, POIS INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070, do Código de Processo Civil de 2015.
III – A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que os recursos manifestamente incabíveis como, por exemplo, embargos de declaração intempestivos, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de outros recursos.
IV – Agravo Interno não conhecido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1435532/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 281/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há exaurimento de instância, para fins de interposição de recurso de natureza extraordinária, quando os aclaratórios opostos contra acórdão são rejeitados por decisão monocrática, uma vez que não foram esgotados todos os meios ordinários possíveis para que o Tribunal a quo decida a questão objeto dos recursos excepcionais.
2. Os embargos de declaração, quando não conhecidos (o recurso foi considerado inexistente por falta de assinatura do procurador), não interrompem o prazo para interposição de medida recursal posterior.
Hipótese de intempestividade do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 909.976/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)

Nesse cenário, percebe-se que o recurso em questão veicula pretensão em que se deseja a imediata suspensão da tramitação do feito de imissão de posse intentada pelo recorrido, tendo por base ação anulatória pendente de julgamento perante a Justiça Federal de Mato Grosso, pedido este que já havia sido analisado pela togada singular em
18/07/2019
(Id 21899574 – PJe 1o grau), cujos efeitos restaram mantidos por ocasião do não conhecimento dos aclaratórios opostos pela mesma.

Logo, considerando que a ciência da negativa do pedido suspensivo se deu na mesma data do seu indeferimento, já que opôs os primeiros embargos de declaração também na data de 18/07/2019 (Id 21907831 – PJe 1o grau), mostra-se evidente que a interposição do presente agravo de instrumento em
22/10/2019
se deu fora do prazo legal, pelo que o não conhecimento é medida que se impõe.

A propósito do tema, guardadas as particularidades dos casos, o entendimento desta Corte de Justiça não destoa do acima mensurado, consoante observa-se dos seguintes arestos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE DECLAROU INTEMPESTIVOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS – ART. 1.023 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 1.023 do Código de Processo Civil fixou o prazo de cinco dias úteis para a oposição de embargos de declaração . In casu, compulsando os autos, verifico no documento de ID no 14377505 que a sentença combatida foi disponibilizada no DJE no 10335, de 11.09.2018 (terça-feira) e publicada no dia 12.09.2018 (quarta-feira). Portanto, começou a transcorrer o prazo para a interposição dos embargos declaratórios no dia 13.09.2018 (quinta-feira), findando-se no dia 19.09.2018 (quarta-feira).
Ocorre que os embargos declaratórios de ID no 14377527 foram protocolados apenas no dia 11.03.2019 (segunda-feira), conforme demonstra a chancela na borda lateral da petição. Assim, claramente intempestivos os embargos declaratórios, devendo, desta feita, ser desprovido o vertente recurso de agravo de instrumento.
”
(N.U 1013317-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INTEMPESTIVIDADE – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO – ACLARATÓRIO PROVIDO.
É de se acolher os presentes embargos quando inexiste manifestação acerca da intempestividade levantada em contrarrazões recursais. “Se a decisão recorrida apenas reiterou o que já ficou definido anteriormente, é vedado ingressar com o agravo de instrumento , ante a preclusão temporal ocorrida.” (AgR 14932/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017).
”
(N.U 1001196-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA –
INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. A rigor do artigo 1.003 caput e § 3o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da intimação do patrono, ou da citação da parte. Além disso, consoante dicção do § 5o, do mesmo diploma legal, excetuado os embargos de declaração, o prazo para a interposição de qualquer recurso será de 15 (quinze) dias, inclusive, para o recurso de agravo de instrumento.
2. No caso, o agravo não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
”
(N.U 1011984-54.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões, com o que
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020